Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA. CRITÉRIO ALEATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia do Distrito Federal e o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos fundado em acordo celebrado entre os genitores e homologado na ação de reconhecimento de paternidade no 2008.01.1.139566-9, que tramitou na Vara de Registros Públicos do Distrito Federal.
2. O cumprimento de sentença foi inicialmente distribuído por dependência à ação revisional de alimentos no 0703885-03.2023.8.07.0002, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia do Distrito Federal, mas teve a redistribuição aleatória determinada em razão da inexistência de título executivo naquele feito, o que ensejou sucessivos declínios de competência e a suscitação do presente conflito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação revisional de alimentos em curso, ainda sem trânsito em julgado, desloca a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença de alimentos fundado em título judicial anteriormente constituído e oriundo de ação que tramitou na Vara de Registros Públicos do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. A execução de alimentos fundada em acordo homologado em ação de reconhecimento de paternidade processada na Vara de Registros Públicos do Distrito Federal compete a uma das Varas de Família, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
5. A ação revisional de alimentos possui objeto autônomo e efeitos prospectivos, não alcançando parcelas vencidas nem estabelecendo relação de dependência com o cumprimento de sentença de tais parcelas.
6. A superveniência de sentença revisional ainda pendente de trânsito em julgado não gera prevenção e não autoriza a reunião dos feitos.
IV. Dispositivo
7. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia do Distrito Federal, para processar e julgar o cumprimento de sentença.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, arts. 27 e 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência no 0712072-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 28/07/2025, DJe 06/08/2025; TJDFT, Conflito de Competência no 0711836-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 23/06/2025, DJe 25/07/2025; TJDFT, Conflito de Competência no 0716041-97.2021.8.07.0000, Rela. Desa Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 23/02/2022, DJe 17/03/2022.